Tribunal: TJDFT
Processo: 0024791-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. COMPRA E VENDA. ÁGIO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO NÃO VERIFICADA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. EFEITO "INTER PARS". INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que o veículo não pode ser negociado na constância de contrato de alienação fiduciária, sem o conhecimento da instituição financeira. Todavia a cessão de direitos sobre o veículo, com a obrigação da parte em continuar o trato assumido inicialmente pelo adquirente, não pode ser desprezada, sendo, portanto, válido o negócio em relação às partes, sob pena de chancelar-se enriquecimento ilícito de uma em detrimento da outra.
2. Os débitos de financiamento, os tributos, as taxas, as multas de trânsito atribuídas ao apelado, por culpa exclusiva do apelante, a par de consubstanciar evidentes danos emergentes patrimoniais, revelam-se como causa apta à configuração de dano moral indenizável.
3. Apelação conhecida e desprovida.Unânime.